Tribunal: STF
Processo: HC 251275
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Adiamento do júri. Óbice da Súmula 691 do STF. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a legalidade das decisões que não acolheram o pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Júri, marcada para o dia 29.01.2025. 



III. Razões de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 



4. Hipótese de paciente denunciado e pronunciado por homicídio qualificado, alegadamente cometido porque a vítima estaria “devendo dinheiro” ao acusado. 



5. Situação concreta em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



6. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



IV. Dispositivo



7. Liminar indeferida. 



_________ 



Atos normativos citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I; Código de Processo Civil, art. 300.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 973.824/AM.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), tendo em vista que “a vítima estaria devendo dinheiro” ao acusado (edoc. 10, página 15). 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade das decisões que recusaram o pedido de redesignação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, marcada para o próximo dia 29.01.2025. Argumenta a defesa que há “incompatibilidade de atuação do defensor no dia aprazado, por conta de outras audiências agendadas para o mesmo dia...”



    4. Com esses argumentos, a parte autora pede a concessão da liminar para “determinar o adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri aprazada para o dia 29 de janeiro de 2025...”



    5. Em 14.01.2025, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente, não verificou situação de urgência que justificasse a atuação da Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Por meio da petição n. 6066/2025, o impetrante reitera o pedido de liminar, com apoio nos seguintes argumentos: 



    “[...] Com as vênias de praxe, considerando a informação recebida de retorno das atividades por esse colendo Supremo no dia 02.02.2025, e considerando a realização do Júri - objeto do presente mandamus - no dia 29.01.2025, ou seja, em 7 dias, e anterior ao retorno e possibilidade de análise pelo Ministro Relator, evidenciando-se, assim, a urgência na análise, propugna-se pelo remetimento do presente para considerações pela douta Presidência...”



    7. Decido. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 



    11. A hipótese é de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 2017, alegadamente cometido nas seguintes circunstâncias (edoc. 10, página 15) :



    “[...] Segundo consta das inclusas peças informativas, em 14/ 07/ 2017, por volta de 14h20m in, na rua Comandante Eyner Encarnação, Conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, nesta Capital, o corretor de imóveis Antônio Edson Carvalho de Lima estava em via pública próximo de seu carro, num Gol branco placa PHJ-1522, aguardando a chegada de um outro corretor de imóveis, quando os denunciados Magson Gomes de Souza e Tonny Darco Rodrigues da Silva se aproximaram em uma motocicleta cor preta de placa PHG-2841 que era conduzida por este. Antônio Edson foi então surpreendido pela ação covarde de Magson Gomes, que rapidamente sacou sua arma de fogo e efetuou vários disparos contra Antônio Edson, causando-lhe os ferimentos discriminados no laudo necroscópico de folhas 401-402, os quais, por sua natureza e sede, resultaram na morte do corretor. 



    Os acusados Magson e Tonny agiram a mando do denunciado Maurício Gomes de Souza, que é vereador no município de Presidente Figueiredo/ AM, os quais agiram em comunhão de motivos, pois a vítima estaria devendo dinheiro para IMAD ALAWIE (vulgo "Mike", o qual é conhecido com o libanês) decorrente de não ter cumprido com um contrato (fls. 329/ 331) de regularização da posse de um terreno bastante valorizado situado na Av. Torquato Tapajós, n.ª 441, Bairro Tarumã, nesta Capital, o qual, em realidade, é da propriedade da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia Pró-Menor Dom Bosco (fls. 395/ 398)...”



    12. Sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri (edoc. 10, página 26):



    “[...] Trata-se de pedido de redesignação da data de audiência pautada para o dia 29/01/2025 formulada por OSVALDO JOSÉ DUNCKE, advogado habilitado nos presentes autos, em razão de possuir outra audiência marcada para a mesma data em processo que tramita perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC (fls. 1.748-1.749) É o sucinto relatório. Passo a decidir. Inobstante alegar possuir outra audiência marcada para a mesma data, no processo de nº 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, tal não resta comprovado nos autos. O patrono juntou apenas o ato ordinatório da 1ª Vara Federal de Florianópolis organizando a pauta de audiência para inquirição das testemunhas de acusação e de defesa e para os interrogatórios (fls. 1.750-1.754), no qual não consta seu nome como advogado de qualquer das partes, inexistindo prova de sua atuação no feito. Ainda que esse fosse o caso, insta salientar que o presente processo foi incluído na pauta de julgamento em 11 de novembro de 2024, consoante ato ordinatório à fl. 1.744, data anterior a em que foi agendada a instrução conjunta da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, qual seja, 14 de novembro de 2024 (fl. 1.754). Ademais, o processo que tramita por este Juízo é igualmente complexo, com multiplicidade de réus e apresentando mesma dificuldade para a redesignação de audiências para outras datas. Assim, não restando devidamente justificada a alegação do causídico, INDEFIRO o pedido, mantendo a Sessão do Tribunal do Júri para 29 de janeiro de 2025...”



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. Na sequência, encaminhe-se o feito à ilustre relatoria. 



          Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025    



Ministro Luís Roberto Barroso    



Presidente